Tribunal: TJDFT
Processo: 0711531-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. NOVO REPRESENTANTE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE “ADMINISTRADOR DA CONTA” NÃO EFETIVADA PELO ANTIGO TITULAR DA LINHA. PLANO ATIVO. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL PARA PESSOA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença proferida pelo Juízo do 2o JEC de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de cancelamento de contrato de duas linhas telefônicas móveis, com a consequente restituição do valor pago pelas faturas cobradas de outubro de 2019 a fevereiro de 2020, e indenização por danos morais. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que comprovou o pedido de cancelamento das linhas no dia 06.11.2019. Aduz que a alteração social foi tornada pública no dia 11.09.2019, razão pela qual alega que o pedido de rescisão feito pelo novo representante legal deveria ter sido atendido de imediato. Ademais, argumenta ser devida a devolução dos valores pagos após o referido requerimento de rescisão contratual. Por fim, alega que a conduta da recorrida lhe atingiu a moral, de modo que requer a condenação da recorrida por danos morais.
2. Considerando o conjunto probatório, tenho que não assiste razão à recorrente. Com efeito, restou evidenciado que o pedido de cancelamento das linhas telefônicas se deu no dia 06.11.2019 (ID 19206604, p.6). Todavia, o áudio de ID 19207309, juntado pela recorrida, evidenciou que o cancelamento do contrato não fora efetuado em razão da omissão do antigo proprietário da empresa recorrente e antigo titular do contrato, que, ao passar a empresa para o atual representante legal, não entrou em contato com a recorrida para solicitar a troca de Administrador do Contrato.
3. Nesse ponto, cabe evidenciar que, conforme dispõe o item 8 do contrato de permanência (ID 19206606), assinado pela recorrente, apenas a pessoa física indicada como “administradora da conta” poderia, em seu nome, realizar alterações no contrato (solicitar adição de novos acessos, franquias em reais/minutos e serviços adicionais) e, ainda, solicitar o cancelamento total ou parcial do referido negócio jurídico.
4. Portanto, ainda que houvesse documento que demonstrasse a transferência de titularidade da empresa, era imprescindível que o titular, para fins de segurança e observância do avençado, contactasse a empresa recorrida para informar os dados do novo administrador que lhe substituiria no contrato, inclusive para evitar a ocorrência de fraude. Assim não procedendo, corretamente permaneceu ativo o plano e os débitos a ele vinculados.
5. Ademais, não há que se falar em restituição de valores, haja vista que, durante o período de outubro de 2019 a fevereiro de 2020, os serviços foram devidamente disponibilizados pela recorrida à recorrente.
6. O dano moral indenizável em favor de pessoas jurídicas se restringe às atitudes que ofendem a sua honra objetiva, uma vez que tais pessoas, cuja existência decorre de uma criação jurídica e não de uma situação fática concreta (tal como o nascimento humano), não suportam sentimentos de aflição, estresse ou frustração. Inexistindo nos autos elementos que apontem para uma mácula na imagem social da pessoa jurídica, o reconhecimento da inexistência de dano moral é a medida que se impõe.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente em honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.